Tribunal: TJSP
Processo: 7007413-27.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos I, II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos I, II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade - Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante RAFAEL LUCAS DE SOUZA DOS
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 2/11
Voto:
23317 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
7007413-27.2018.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
2a Vara das Execuções Criminais
Execução número:
1.083.703
Agravante:
Rafael Lucas de Souza dos Santos
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa

Hipótese em que não envolve regressão Exegese
do artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos I,
II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório
suficiente para o reconhecimento da má conduta
prisional
Reconhecimento
Absolvição ou
desclassificação
Descabimento
Revogação do
tempo remido adequada e motivadamente dosada
Redução Impossibilidade - Precedentes Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, declarou a perda de 1/3 do tempo
eventualmente remido e determinou o reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime (fls. 82/82 vo).
O sentenciado recorre, em busca da
absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, contenta-se com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 3/11
a desclassificação para a falta disciplinar de natureza média, e com a perda
mínima dos dias remidos (fls. 85 vo/92).
O recurso foi contrariado (fls. 94/99)
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 100) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 105/108).
É o relatório.
A respeitável decisão agravada está
suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair, sem qualquer
esforço interpretativo, que as provas carreadas na sindicância instaurada
consideradas, pois, como elementos de convicção bastaram para a
caracterização e demonstração da falta, reconhecida a gravidade de sua
natureza.
Anota-se, a propósito, não ter havido
ordem de regressão.
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, em 23 de abril
de 2018, após o sentenciado Fernando Gomes Amaro ter assumido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 4/11
ateou fogo em um colchão em frente à cela D-15, o agravante, em conjunto
com outros detentos, promoveu tumulto na unidade prisional,
arremessando objetos e proferindo xingamentos direcionados ao corpo
funcional, quais sejam, “...manda nóis de bonde de caralho, seus filhos da
puta, arrombados, aqui é o crime, nóis vamos quebrar esse lugar”.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em desfavor do recorrente.
O reeducando, ouvido na presença de
advogado da FUNAP, confirmou que o sentenciado Fernando Gomes
Amaro “...colocou o seu colchão para fora da cela e ateou fogo”, contudo,
disse que “...nem ele e nem os outros sentenciados do pavilhão xingaram
ou arremessaram nada contra os funcionários que ali se encontravam”
(fls. 51).
Os agentes de segurança penitenciária
André Augusto de Almeida Dornelas e Elicio dos Santos, em fina sintonia,
ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejou a
instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 10 e 11).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 5/11
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que a versão do
exculpatória não se fortaleceu e, ao demais, viu-se infirmada pelas
declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter havido
incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a
disciplina, bem como a inobservância de comportamento disciplinado, a
quebra do dever de obediência e a não submissão às ordens recebidas, nos
exatos termos do artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos I, II e V,
ambos da Lei de Execução Penal, a comprometer a ordem e a segurança
no estabelecimento prisional, frustrando o bom andamento da execução
penal.
Houve, pois, indiscutível subversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 6/11
ordem e disciplina internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 7/11
atipicidade ou desclassificação da conduta.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de natureza
grave Preliminar Cerceamento de defesa Inocorrência
Homologação judicial do resultado da apuração realizada na
sede administrativa Exegese do artigo 50, incisos I e VI, c.c. o
artigo 39, incisos I, II e VI, todos da Lei no 7.210/1984
Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional
Absolvição ou desclassificação

Descabimento Revogação do tempo remido adequada e
motivadamente dosada
Redução
Impossibilidade

Precedentes
Decisão mantida
Matéria preliminar
rejeitada e agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0003676-81.2019.8.26.0521, DJ 02.08.2019,
V.U.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução Falta disciplinar considerada de
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II e
V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos
dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto
Exegese do art. 127 da LEP Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ
12.09.2017)
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 8/11
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
Destaca-se que tampouco houve sanção
coletiva, como alvitrado pela combativa defesa, mas, tão somente,
unificação de fatos semelhantes envolvendo sentenciados diversos,
estando individualizada, na sindicância, a situação de cada um deles,
inclusive a do agravante, o que afasta a alegação de afronta ao artigo 45, §
3o, da Lei no 7.210/84.
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada porquanto “...os fatos
apurados são graves e revelam que o sentenciado ainda não conseguiu
conter os seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 9/11
vida” e justificou-se “sobretudo porque a gravidade da conduta praticada
rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no
ambiente carcerário e, por consequência, prejudica a segurança dos
servidores e dos demais detentos”, vez que o reeducando participou de
movimento subversivo contra as normas de disciplina e segurança
internas.
Vale ressaltar que, conquanto de forma
concisa, se a convicção firmada estiver suficientemente evidenciada, de
forma apta a dar suporte legal ao ato, não há se falar em ofensa à regra
jurídica disposta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 10/11
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7007413-27.2018.8.26.0482 - lauda 11/11
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)